Tribunal: TJES
Processo: 0024881-73.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024881-73.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVIRLANE QUEIROZ AMORIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0024881-73.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: VIVIRLANE QUEIROZ AMORIM

Advogados do(a) APELADO: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A, RAFAEL BARBOSA MARTINS - ES22266-A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A ACUSADA E AS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo contra a sentença que desclassificou a conduta de Vivirlane Queiroz Amorim do art. 33, caput, para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06, extinguindo sua punibilidade. A denunciada foi condenada pelos crimes previstos no art. 180, caput, e art. 333, caput, do Código Penal, em concurso material. A acusada foi abordada com uma porção de cocaína e, em buscas em uma residência abandonada próxima, foram encontradas mais porções de cocaína, pedras de crack, um celular com restrição de roubo e dinheiro. O Ministério Público Estadual postula a reforma da sentença para condenar a apelada pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as provas nos autos são suficientes para condenar a apelada pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ou se a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28, da mesma Lei, foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares, não se mostra suficiente para sustentar a condenação por tráfico.

Embora um dos policiais tenha afirmado que a ré assumiu a propriedade de "tudo", tal declaração não encontra respaldo em outras provas, nem na confissão da acusada, que negou a autoria do crime de tráfico.

A proximidade da acusada com o local onde a droga foi encontrada e o fato de ser usuária reforça a tese de que estava no local para adquirir droga para consumo, e não para traficá-la.

A ausência de provas que comprovem que a única porção de droga encontrada com a ré tinha a finalidade de mercancia, bem como o fato de haver outros indivíduos no local, enfraquece a imputação de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de posse para consumo pessoal é cabível quando as provas dos autos não se mostram suficientes para comprovar a finalidade mercantil da droga apreendida com a acusada.

O depoimento de policial, isoladamente, não é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente quando em contradição com o depoimento da ré e a ausência de outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/06, art. 28, caput, e art. 33, caput.

Código Penal, art. 69, art. 180, caput, e art. 333, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0024881-73.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: VIVIRLANE QUEIROZ AMORIM

Advogados do(a) APELADO: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A, RAFAEL BARBOSA MARTINS - ES22266-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 14340578, Vol. 01, parte 02, pp. 188/196 e Vol. 01, parte 03, pp. 01/05), por meio da qual fora desclassificada a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputada à denunciada
VIVIRLANE QUEIROZ AMORIM
para a prática da conduta disposta no art. 28, da Lei de Drogas, e julgada extinta a sua punibilidade, ante o reconhecimento da pretensão punitiva estatal. Outrossim, a denunciada fora condenada nas sanções do art. 180,
caput
, e art. 333,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Emerge da Denúncia (ID 14340578, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 06h20min, na Rua Professor Irineu Fraga Neves, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha/ES,, durante um patrulhamento em uma área conhecida por tráfico de drogas em Vila Velha/ES, policiais militares abordaram diversos indivíduos, incluindo Vivirlane Queiroz Amorim, que demonstrou nervosismo. Durante a abordagem, ela retirou um pino de cocaína da bermuda e o entregou aos policiais. Em buscas subsequentes em uma residência abandonada nas proximidades, a equipe policial encontrou um celular Samsung J2 PRIME com restrição de roubo, que era utilizado pela denunciada. No mesmo local, foram apreendidos 14 pinos de cocaína. Dando continuidade às diligências, os agentes localizaram, escondidos em uma parede da mesma casa, 28 pinos de cocaína e 52 pedras de crack, já embaladas para venda, além de três porções da mesma substância ainda não fracionadas. Após a apreensão, Vivirlane confessou ser a responsável pela comercialização das drogas e ofereceu R$ 500,00 aos policiais para ser liberada. Ela conduziu os agentes à sua residência, onde uma vizinha pegou R$ 221,50 em dinheiro, que foi apreendido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a reforma da sentença, a fim de condenar a apelada pelo cometimento do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Nesse sentido, insta salientar que o Juízo sentenciante entendeu pela desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, para a prevista no art. 28, do mesmo Diploma Legal, sob o seguinte fundamento:

“
Entretanto, muito embora VIVIRLANE tenha sido abordada pelos Policiais Militares na frente da casa abandonada, onde a grande maioria das drogas ilícitas estavam, POR MAIS Q
UE
HA
J
A FORTES IN
D
ÍCIOS de que elas são de sua propriedade, isso não é motivo o suficiente para um decreto condenatório.

Convém registrar que os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção
i
uris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário, prestando-se a comprovação dos fatos narrados na denún
ci
a sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório. Mas a verdade é que não há nos autos prova que indique que VIVIRLANE estaria no local realizando o nefasto comércio il
í
cito de entorpecentes.

A própria exordial acusatória descreve que com VIVIRLANE, apenas 01 (uma) porção de cocaína foi apreendida.

No presente caso, constata-se que não há provas suficientes a demonstrar, de maneira irretorquível, que a única unidade de droga que VIVIRLANE trazia consigo tinha a finalidade mercantil, tampouco de que ela era proprietária das demais drogas ou que tinha envolvimento com o dono delas, reitero, inobstante a materialidade estar consubstanciada.

Repisa-se que, mesmo que haja sinais do envolvimento da ré no tráfico, tais indícios não podem ser utilizados, isoladamente, como fundamentos para uma condenação, uma vez que se tratando de meros indicativos, os quais devem ser apurados e corroborados por elementos probatórios produzidos sob o c
ri
vo do contraditório, o que não aconteceu no presente caso.

(...)

Nesse contexto de dúvida, desclassifico a conduta criminosa de tráfico ilicito de drogas imputado a acusada Vivirlane Queiroz Amorim para a de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28, caput, da Lei de Tóxicos e Entorpecentes
(...)”.

Ora, no caso em testilha, a
materialidade delitiva
restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico, constantes no Id. 14340578, e prova oral.

Nesse panorama, é de se pontuar que a controvérsia reside na autoria e na finalidade da droga apreendida. O juízo sentenciante desclassificou o crime por entender que não havia provas suficientes e irrefutáveis que ligassem a ré às drogas encontradas na casa abandonada.

Sob o manto do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), a
acusad
a
negou a autoria delitiva
, havendo declarado que foi ao local para comprar cocaína para consumo próprio, penhorando o celular para pagamento. Disse que foi abordada pela polícia com um pino da droga, havendo identificado o vendedor como "neguin", evitando o nome completo por medo de represália. Negou ter oferecido suborno aos policiais e afirmou que o celular penhorado, adquirido de um vizinho por R$ 100,00, não tinha nota fiscal.

Admitiu ter condenação anterior por tráfico de drogas e confirmou ser usuária de cocaína e crack há cerca de seis anos.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
ALESSA
N
DRO MOURA BATISTA
declarou que a localidade possui diversas casas abandonadas que são usadas para esconder drogas e invadidas para serem resididas;
que, em abordagens anteriores que fez, a ré parecia ser uma usuária
; que os traficantes utilizam os usuários de droga para vender; que adentrou a residência após ter encontrado a chave; que era um sobrado grande que pertencia ao antigo traficante que dominava a região; que de posse do novo traficante é utilizado para o mercado do tráfico;
que sabia que a ré era viciada em drogas com sinais aparentes, como nariz escorrendo
.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
CLE
Y
TON CORREIA GAVI
declarou que a ré sempre estava em locais de intenso tráfico de drogas, envolvida com outros criminosos da região; que o tráfico na localidade é intenso; que a residência localizava-se defronte onde a acusada fora abordada com os indivíduos;
q
ue a própria ré tirou o pino de coca
í
na do bolso e mostrou para a guarnição policial
;

q
ue a residência é uma casa abandonada
; que acredita que a ré deva ter colocado um cadeado para que a polícia não adentrasse na residência; que encontraram a chave; que a chave estava próxima a residência na mureta;
q
ue abriram a casa com a chave;
q
ue o cabo Moura encontrou o celular da ré e os entorpecentes;
q
ue a ré assumiu a propriedade de 'tudo'
;

q
ue a ré morava a trinta metros desta residência abandonada
; que de imediato a ré ofereceu quinhentos reais para liberá-la, sendo foi negado.

Com efeito, a prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares Alessandro Moura Batista e Cleyton Correia Gavi, não se mostra suficiente para sustentar a condenação por tráfico.

Embora o policial Cleyton Correia Gavi tenha afirmado que a ré “assumiu a propriedade de tudo”, tal declaração não encontra respaldo em outras provas, nem em confissão da acusada que, em seu depoimento, negou a autoria do crime de tráfico, confirmou ser usuária e ter ido ao local para comprar drogas. Além disso, a mera proximidade da acusada com o local onde a droga foi encontrada não é prova de autoria. O fato do local ser conhecido como ponto de tráfico e a ré ser usuária reforça a tese de que estava no local para adquirir a droga, não para traficá-la. A ausência de provas que comprovem que a única porção de droga encontrada com a ré tinha a finalidade de mercancia, bem como o fato de haver outros indivíduos no local, enfraquece a imputação.

Desta feita, inexiste prova irrefutável de que a ré tivesse vínculo com as drogas encontradas na casa abandonada, cabendo salientar, ainda, que, além da acusada, havia outros indivíduos suspeitos no local, que é conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes. Tal circunstância fragiliza a imputação de tráfico de drogas, considerando a necessidade de ligação inequívoca entre a acusada e as drogas apreendidas.

À luz de tal quadrante, o art. 28, da Lei nº 11.343/06, que trata do uso pessoal, ajusta-se melhor às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista a quantidade reduzida de droga encontrada com a ré e a ausência de evidências concretas de tráfico.

Sob esse viés, ausentes provas suficientes para desconstituir a desclassificação operada em favor da acusada, que se mostra mais condizente com o conjunto probatório e os princípios basilares do Direito Penal e Processual Penal, o desprovimento do recurso ministerial é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso ministerial interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)